Tribunal: TJES
Processo: 5019845-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019845-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMAR ALFREDO MEDICI FILHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MODALIDADE DIVERSA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE REALIZOU JUNTO À RÉ A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ÍNICIO DE DESCONTO EM 08/2016 SEM QUALQUER PREVISÃO DE TÉRMINO. A MODALIDADE QUE ACABOU POR SER CONTRATADA É DIVERSA DAQUELA PRETENDIDA PELO AUTOR, QUAL SEJA A MODALIDADE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NO PERÍODO CONSTANTE DE 06/2019 ATÉ 07/2022 FORAM DESCONTADOS O TOTAL DE R$13.041,00. OCORRE QUE A MODALIDADE NÃO INFLUENCIOU NA FORMA DE OBTER OS VALORES, VISTO QUE NÃO ERA NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA RECEBER OS MONTANTES DO EMPRÉSTIMO. O REQUERENTE SE SENTE LESADO PELA EMPRESA UMA VEZ QUE OS VALORES QUE SÃO DESCONTADOS DE SUA CONTA NÃO SERVEM PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA GERADA, SENDO QUE COM O PASSAR DOS ANOS A ONEROSIDADE SE TORNOU ABUSIVA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADA COM CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, B) EM CASO DE NEGATIVA DO ITEM “A” A CONVERSÃO DO CONTRATO AO DE EMPRÉSTIMO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, C) RESTITUIÇÃO DE R$ 13,041,00 E D) DANOS MORAIS NOS TERMOS DO ENUNCIADO 170 DO FONAJE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR NULO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJETO DOS AUTOS E TODOS OS DÉBITOS DELE DECORRENTE, DEVENDO A RÉ ABSTER-SE DE REALIZAR DESCONTOS SOB PENA DE MULTA, B) CONDENAR A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DE R$13.041,02, C) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E D) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO PENDENTE REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL, VISTO OS OUTROS VOTOS PROFERIDOS POR ESTA 2ª TURMA.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00, CORRIGIDO NA FORMA DA SÚMULA 362 DO STJ, PELA TABELA PRÁTICA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 406, DO CPC., A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO.
MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)